Tribunal: STF
Processo: SL 948
Classe: SL
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO PROVISÓRIA QUE DETERMINA A RETIRADA DE INDÍGENAS. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ESTUDOS PRELIMINARES DA FUNAI QUE INDICAM A TRADICIONALIDADE DA OCUPAÇÃO DA TERRA INDÍGENA NA ÁREA OBJETO DO LITÍGIO DE ORIGEM. RISCO DE DANO CONSISTENTE NO FOMENTO À OCORRÊNCIA DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, constata-se a presença dos requisitos ao deferimento da contracautela, na medida em que a existência de estudos preliminares que indicam a tradicionalidade da ocupação da terra indígena na área objeto do litígio de origem revela a plausibilidade do requerimento do autor no que se refere à legitimidade da ocupação da área por indígenas.



    3. Evidenciado o risco de grave lesão à ordem pública, consubstanciado na possibilidade de fomento de conflitos violentos na área, ratifica-se a necessidade de acolhimento do pedido de suspensão, nos termos do que preveem os arts. 4º da Lei nº 8.437/1992 e 297 do Regimento Interno do STF. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.